Tribunal: TJBA
Processo: 8018862-21.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018862-21.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMUEL OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
SAMERSON OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR
ES
DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO DE ATO DISCIPLINAR MILITAR APÓS QUINZE ANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
DECURSO DE PRAZO EM PROCESSO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 20.910/32. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS, CIRCUNSTÂNCIAS SUSCETÍVEIS DE JUSTIFICAR A INOCÊNCIA DO PUNIDO OU INADEQUAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA
A JUSTIFICAR A REVISÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, que julgou procedente o pedido de reintegração de ex-policial militar aos quadros da corporação, em razão da ausência de resposta ao pedido de revisão administrativa protocolado em 2013.

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Militar, bem como se ocorreu a prescrição da pretensão autoral e se os requisitos para a revisão do ato administrativo de exclusão estão presentes.

3. A competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Comum Estadual, pois o objeto da ação não é a revisão do mérito da sanção disciplinar militar imposta em 1998, mas sim a alegada omissão administrativa em apreciar o pedido de revisão protocolado em 2013, não se enquadrando na hipótese do art. 125, § 5º, da Constituição Federal.

4. Não obstante o art. 91 da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabeleça que o processo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, tal dispositivo não afasta a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 quando não demonstrada a existência de fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.

5. O Processo Disciplinar, movido entre os anos de 1997 e 1998 encontra-se acostado no intervalo de ID’s 48527389 à 48527398, em cópia incompleta acostada pelo Apelado. Nele se encontra acostada a defesa preliminar, bem assim se pode observar a participação do Apelado em todos os atos de instrução, acompanhado de seu advogado.

6.
Nos depoimentos prestados
por uma das vítimas
(ID 48527389 17-18/20), encontra-se consignada a atuação do Apelado na cobrança dos débitos em favor de terceiro. Encontra-se consignado, também, que havia utilização de armamento de forma ostensiva, a despeito da testemunha ter declarado não se sentir ameaçada pelo policial, que fora ameaçado pelo credor que contratou os serviços do apelado.

7. Em outro depoimento
(ID 48527390 7-8/20), embora também haja negativa de ameaça por parte do apelado, também se encontra comprovada sua atuação na cobrança de dívidas de particulares, bem assim que a depoente percebeu a existência de uma certa quantidade de armas no veículo do Apelado, fato que a deixou temerosa pela segurança de seu genitor, o que a fez solicitar a intervenção da Polícia Civil, mesmo porque eram frequentes as ameaças praticadas.

8.
A informação prestada pela Polícia Civil da Bahia, nos autos do PAD (ID 48527390 20/20), da cota que a vítima do fato havia prestado queixa, por terem sofrido ameaças de que pessoas “que eram de matar” viriam cobrar o débito. Consta também a informação que o apelado, em conjunto com outros policiais, estariam transportando um veículo sobre um caminhão, documentos ou autorização do proprietário, em trajes civis, em atitude suspeita e portando armamento e grande quantidade de munição.

9. Os elementos trazidos pelo apelado no pedido de revisão não constituem fatos novos, mas mera reinterpretação de provas já existentes no momento da imposição da sanção disciplinar, não se enquadrando na hipótese legal que permitiria a revisão "a qualquer tempo" do processo disciplinar.

10. O exame dos autos revela que no processo administrativo disciplinar original foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo que determinou a exclusão do militar.

11. Ainda que se reconhecesse o direito do autor a uma resposta administrativa ao seu pedido de revisão, tal direito não poderia ser convertido automaticamente no direito à reintegração, como determinou a sentença recorrida, pois a pretensão de anulação do ato de demissão já se encontrava prescrita quando do protocolo do pedido de revisão em 2013, transcorridos mais de 5 anos da decisão administrativa que o excluiu da corporação (1998).

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018862-21.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado SAMUEL OLIVEIRA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.